Tribunal: TJSP
Processo: 2142620-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração e incluiu, no polo passivo do cumprimento de sentença, a empresa ora agravante. Insurgência recursal, indicando a inobservância dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. Não acolhimento. Possibilidade de extensão da responsabilidade à pessoa jurídica

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração e incluiu, no polo passivo do cumprimento de sentença, a empresa ora agravante. Insurgência recursal, indicando a inobservância dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. Não acolhimento. Possibilidade de extensão da responsabilidade à pessoa jurídica integrante de grupo econômico, nos termos da Lei das S/A, em especial, diante da dicção do seu art. 265. Desnecessidade de identidade integral entre os sócios para a configuração de grupo econômico. Empresa executada que é a sócia majoritária da parte agravante. Ausência de bens para satisfação do débito e resistência da empresa devedora para tanto. Tentativas infrutíferas de penhora de bens e de ativos por meio de Bacejud, Renajud e Infojud. Obstáculo à satisfação do credor que possibilita a desconsideração no caso sub judice, nos termos do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, diante do entendimento, inclusive, do Col. STJ em situação análoga. Aplicação, a este caso, da Teoria Menor. Precedentes deste E. Tribunal em relação à empresa agravante. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142620-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante IDEAL
MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado ANTÔNIO SÉRGIO
OLIVEIRA FUSARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142620-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 36.149.
Agravo de Instrumento no 2142620-06.2020.8.26.0000.
Agravante/Executada: Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda.
Agravado/Exequente: Antonio Sergio Oliveira Fusaro.
Juiz Dr. Gabriel Baldi de Carvalho.
Origem: 4a Vara Cível do Foro de Campinas.
Processo na origem no 0022188-72.2019.8.26.0114.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Decisão que julgou procedente o pedido de
desconsideração e incluiu, no polo passivo do cumprimento de
sentença, a empresa ora agravante. Insurgência recursal, indicando
a inobservância dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. Não
acolhimento. Possibilidade de extensão da responsabilidade à
pessoa jurídica integrante de grupo econômico, nos termos da Lei
das S/A, em especial, diante da dicção do seu art. 265.
Desnecessidade de identidade integral entre os sócios para a
configuração de grupo econômico. Empresa executada que é a
sócia majoritária da parte agravante. Ausência de bens para
satisfação do débito e resistência da empresa devedora para tanto.
Tentativas infrutíferas de penhora de bens e de ativos por meio de
Bacejud, Renajud e Infojud. Obstáculo à satisfação do credor que
possibilita a desconsideração no caso sub judice, nos termos do
art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, diante do
entendimento, inclusive, do Col. STJ em situação análoga.
Aplicação, a este caso, da Teoria Menor. Precedentes deste E.
Tribunal em relação à empresa agravante. Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 566/569 da origem que, no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, proposto por Antonio Sérgio Oliveira Fusaro em face de
Rossi Residencial, Linánia Empreendimentos S/A e Credrela Empreendimentos
Imobiliários Ltda, assim dispôs:
“Vistos. ANTONIO SÉRGIO OLIVEIRA FUSARO pleiteou a
desconsideração da personalidade jurídica de ROSSI RESIDENCIAL S/A, de LINÁNIA
EMPREEDIMENTOS S/A e de CEDRELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
alegando, em suma, que não é possível encontrar bens a serem penhorados, mas que a
pessoa jurídica Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda., pertencente ao mesmo grupo
econômico das executadas, lançou empreendimento imobiliário, demonstrando ter
patrimônio. Sustenta que a pessoa jurídica Ideal tem a mesma sede das executadas e existe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142620-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
identidade de sócios entre elas, a denotar o uso abusivo da personalidade jurídica por parte das
devedoras. Pleiteia, assim, sejam alcançados, pela execução, os bens de Ideal Matão
Negócios Imobiliários Ltda. Citadas, as executadas apresentaram resposta. Alegaram que
não estão preenchidos os requisitos legais que autorizam a desconsideração, em especial
porque não há prova do uso abusivo da personalidade jurídica e porque não há confusão
patrimonial ou de sócios, existindo, tão somente, participação societária de uma das
executadas (Rossi) na Ideal Matão (fls. 350/364). Réplica a fls. 404/413. Decido. O pedido
comporta deferimento. A ausência de bens penhoráveis em nome da sociedade empresária,
por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a
demonstração da presença dos requisitos previstos pelo art. 50 do Código Civil, segundo o
qual, "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando
lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da
pessoa jurídica". Contudo, quando existente relação de consumo, dispensa-se a prova do
uso abusivo da personalidade jurídica, bastando a insolvência da pessoa jurídica para que o
patrimônio dos sócios seja atingido pela execução (art. 28, § 5o, da Lei 8.078/90). Ocorre que,
no caso, não se pretende atingir o patrimônio dos sócios das executadas, mas estender as
obrigações a outra pessoa jurídica, supostamente participante do mesmo grupo econômico das
executadas. Conforme comprovam os documentos juntados com a inicial deste incidente, a
requerida tem em seu quadro de sócios uma das executadas (Rossi), além de funcionar na
mesma sede delas (São Paulo). Evidencia-se, portanto, a existência de grupo econômico, a
permitir, de forma inversa, a aplicação do disposto no art. 28, do CDC, mesmo porque a
requerida (Ideal) tem patrimônio, o que contrasta com a suposta situação patrimonial das
executadas (que, aparentemente, não possuem bens passíveis de penhora). Nesse sentido: [...]
Ante o exposto, desconsidero, de forma inversa, a personalidade jurídica das executadas
para permitir que a execução recaia sobre o patrimônio de Ideal Matão Negócios
Imobiliários Ltda., participante do mesmo grupo econômico das executadas”.
Insurge-se a ora agravante, indicando, em síntese, a
inobservância dos requisitos do art. 50 do Código Civil para desconsideração da
personalidade jurídica. Alega que não fora praticado qualquer ato, doloso ou
culposo, que enseje a desconsideração das personalidades jurídicas das então
executadas e que, consequentemente, possa levar a sua inclusão no polo
passivo. Colaciona posicionamentos jurisprudenciais a embasar sua pretensão
recursal. Assevera que as empresas executadas têm personalidades jurídicas
completamente distintas da agravante. Aduz que não guarda qualquer relação
com as empresas coexecutadas. Alega que não houve qualquer fraude que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142620-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pudesse permitir a desconsideração da sua personalidade jurídica. Por isso,
alega que não houve demonstração inequívoca da formação de grupo
econômico. Insiste que o exequente deve procurar bens das executadas,
principalmente bens imóveis, não tendo sido esgotados os meios de pesquisa e
constrição de ativos e bens.
Requer o provimento deste recurso para reforma da r.
decisão, afastando-se a sua inclusão no polo passivo da execução.
Recurso processado apenas com efeito suspensivo,
para obstar o levantamento de quantia ou a expropriação de bens da agravante
até o julgamento deste agravo pelo Colegiado (fls. 802/806).
Contraminuta (fls. 808/815).
É o relatório.
Respeitada a irresignação recursal, este agravo não
comporta acolhimento.
Tal qual destacado em recente acórdão de Relatoria do
i. Des. Francisco Loureiro, em relação à empresa ora agravante:
“(...) considerações de duas ordens devem ser feitas. A
primeira é a de que não se trata propriamente de desconsideração da
personalidade jurídica, para alcançar os bens dos sócios. Trata-se, sim, de
extensão da responsabilidade a terceira pessoa jurídica supostamente
integrante de grupo econômico. Disso decorre que os requisitos da extensão
da responsabilidade não são propriamente os do artigo 50 o Código Civil, mas
sim os do artigo 265 da LSA e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial.
Sabido que a noção de grupo de sociedades se extrai do artigo 265 da LSA, que
se lê: 'A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos
termos deste capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142620-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos
respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos
comuns'.” (TJSP. Agravo de Instrumento 2076009-08.2019.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 02/05/2019).
No caso sub judice, afirmou o MM. Juiz de Direito a
existência de grupo econômico de fato entre as empresas devedoras e uma
terceira, esta última incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, não se
tratando, necessariamente, de análise pura e simples quanto à aplicação da
teoria da disregard doutrine - como faz crer a agravante.
Ainda que se optasse pela abordagem trazida a este
recurso pela ora agravante ignorando-se tratar, em verdade, de extensão de
responsabilidade por força de reconhecimento de grupo econômico “de fato” -,
não se trataria, propriamente, de desconsideração da personalidade jurídica
com fundamento no artigo 50 do Código Civil, mas sim extensão por força de
insolvência das executadas em uma relação de consumo.
E, ao contrário do que defende a parte agravante, o
exequente não precisa atender aos requisitos do artigo 50 do Código Civil, pois
não é este Diploma que se aplica ao caso.
O §1o do art. 133 do Código de Processo Civil dispôs
que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve observar aos
pressupostos previstos em Lei. A exegese de mencionada previsão é que, às
relações privadas, sem relação de consumo, aplicam-se os requisitos previstos
no artigo 50 do Código Civil, enquanto nas relações de consumo aplicam-se
aqueles do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor consubstanciando-se
na doutrinariamente denominada “Teoria Menor”.
Assim, como se trata de cumprimento da r. sentença
proferida com base em relação jurídica advinda de instrumento de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142620-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
venda de bem imóvel, os requisitos a serem atendidos neste incidente devem
ser aqueles previstos no Diploma Consumerista, que se contenta com o estado
de insolvência do fornecedor de produtos ou serviços para a sua efetivação, in
verbis:
“Artigo 28 §5° Também poderá ser desconsiderada a
pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo
ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”
Não se olvida, pois, cuidar-se o caso destes autos de
relação de consumo
tal qual reconhecido no v. acórdão proferido por esta
Câmara (Ap. 4019970-13.2013.8.26.0114) -, de modo que a desconsideração da
personalidade jurídica das executadas não exige a prova de fraude, ou a de
confusão patrimonial, contentando-se, em verdade, com simples dificuldade de
satisfação do crédito do exequente.
O C. Superior Tribunal de Justiça fixou o alcance da
norma, em aresto do seguinte teor:
“[...] A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema
jurídico
brasileiro,
não
pode
ser aplicada com a mera
demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o
cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da
prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade
(teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de
confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). A teoria
menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento
jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no
Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da
pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações,
independentemente da existência de desvio de finalidade ou
de confusão patrimonial. Para a teoria menor, o risco
empresarial normal às atividades econômicas não pode ser
suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica,
mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes
demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que
não exista qualquer prova capaz de identificar conduta
culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores
da pessoa jurídica. A aplicação da teoria menor da
desconsideração às relações de consumo está calcada na
exegese autônoma do § 5o do art. 28, do CDC, porquanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142620-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
incidência
desse
dispositivo
não
se
subordina
à
demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo
indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da
pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores.” (REsp 279273/SP, MIN. Nancy
Andrighi, DJe 29.03.2004).
Logo, em se tratando de uma relação de consumo, o
simples encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, ou mesmo a ausência de
recursos suficientes para garantir o ressarcimento de prejuízos causados à parte
consumidora, mostram-se suficientes para aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica. Anote-se, novamente, que não se exige a existência de
fraudes ou abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial.
Ademais, ainda que o caput do artigo 28 do Diploma
Consumerista aponte que “a desconsideração também será efetivada quando
houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração”, é certo que o seu parágrafo quinto
expande consideravelmente a hipótese de incidência da desconsideração da
personalidade jurídica, dispondo que, para isso, basta que a personalidade da
empresa executada seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado aos
consumidores.
E, malgrado o afirmado pela empresa ora agravante,
fora constatada a ausência de recursos para saldar o débito exequendo, o que se
depreende das pesquisas realizadas nos autos do cumprimento de sentença (fls.
54/60) e em outros processos envolvendo as executadas (fls. 10/12, 13/19, 20/21,
22/23, 24/25 e 89/226 deste incidente) - não se olvidando dos inúmeros
processos em face das executadas - de forma que se conclui pela ausência de
bens suficientes das requeridas para saldar a dívida destes autos, não se
olvidando, ademais, que as executadas, no cumprimento de sentença, sequer
ofertaram bens para a satisfação do débito nem mesmo os alegados bens
imóveis supostamente existentes em seu patrimônio.
Portanto, nenhuma medida em face das executadas se
mostrou proveitosa, sendo certo que as demandadas não demonstraram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142620-06.2020.8.26.0000 -Voto no
8
intenção de saldar o débito referente a estes autos ou a outros processos de
similar origem, de modo que a sua existência constitui um patente obstáculo à
satisfação do cumprimento de sentença em trâmite.
Por isso, justifica-se a aplicação da Teoria Menor da
desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Diploma Consumerista,
resultando na inclusão da agravante no polo passivo da execução não sendo
relevante se por meio de desconsideração inversa, expansiva ou indireta, pois
presentes indícios de grupo econômico entre a empresa executada e a parte
agravante, tal qual destacado na origem.
E nem se acolhe que seja necessária, para tanto, a
identidade integral dos sócios para ficar caracterizado o grupo econômico,
haja vista que este argumento não se sustenta, pois, como outrora destacado, o
grupo econômico é tratado pela Lei n. 6.404/76 (Sociedades Anônimas),
consoante o art. 265, que assim o define: “A sociedade controladora e suas
controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades,
mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para
a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou
empreendimentos comuns”.
Nessa linha de intelecção, o Col. STJ afirmou que “a
empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e
com estrutura meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas
jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unicidade gerencial, laboral
e patrimonial e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes,
abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores” (Resp 968564/RS, Quinta
Turma Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima J. 18.2.2008).
É exatamente o caso sub judice, como afirmado pela
própria agravante, ao esclarecer que a Rossi Residencial S/A é sua acionista
majoritária, exercendo o controle de administração e de políticas empresariais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142620-06.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Daí que era mesmo caso de se reconhecer o grupo
econômico a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse sentido, posicionamentos deste Eg. Tribunal em
relação à empresa ora agravante e às demais executadas:
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Decisão que determina a extensão da responsabilidade de pessoa
jurídica integrante de grupo econômico, incluindo a agravante no
polo
passivo
do
cumprimento
de
sentença.
Manutenção.
Possibilidade, em tese, de estender a responsabilidade pela
satisfação de uma obrigação a pessoa jurídica supostamente
integrante de grupo econômico, com fundamento do art. 265
da LSA. Existência de grupo de sociedades que mantêm
personalidades jurídicas independentes, mas economicamente
unidas. Matéria já analisada por este Tribunal em sede de Agravo
de Instrumento, igualmente julgado por esta Câmara (AI no
2004472-49.2019.8.26.0000).
No
caso
concreto,
há
prova
documental que comprova a utilização de sítio eletrônico da
devedora original para anunciar a venda de empreendimento
imobiliário pertencente à agravante. Além disso, a devedora
originária e a pessoa jurídica a quem ora se estende a
responsabilidade possuem o mesmo objeto social e estão
localizadas no mesmo endereço. Extensão da responsabilidade
bem determinada, diante da comprovação de que a devedora
original é controladora da pessoa jurídica a quem se estendeu
a responsabilidade. Controladora insolvente. Extensão da
responsabilidade perfeitamente possível em matéria de Direito
do Consumidor, com adoção da Teoria Menor da
desconsideração da personalidade jurídica, a afastar a
exigência dos requisitos do art. 50 do Código Civil.
Personalidade jurídica pode ser desconsiderada sempre que,
de alguma forma, obstaculizar o ressarcimento de danos
causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5o). Recurso
desprovido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2076009-08.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco
Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 02/05/2019).
Cumprimento
de
sentença.
Desconsideração
da
personalidade jurídica da devedora. Possibilidade de extensão
da responsabilidade a terceira pessoa jurídica integrante de
grupo econômico. Inteligência do art. 265 da LSA. Existência
de grupo de sociedades que mantêm personalidades jurídicas
independentes, mas economicamente unidas. Matéria já analisada
por esta Câmara. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP.
Agravo
de Instrumento 2206815-34.2019.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142620-06.2020.8.26.0000 -Voto no
10
(a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 19/11/2019).
Agravo de instrumento. Decisão que acolheu o incidente de
desconsideração
de
personalidade
jurídica.
Inconformismo.
Descabimento. Relação de consumo. Aplicabilidade da teoria
menor. Inteligência do art. 28, §5o, do Código de Defesa do
Consumidor.
Confusão
patrimonial
entre
as
empresas
executadas e a agravante. Dificuldades de satisfação do
crédito.
Personalidade
jurídica
como
obstáculo
ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP.
Agravo
de
Instrumento 2137622-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 12/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Ação
de resolução contratual em fase de cumprimento de sentença.
Dificuldade para satisfação do crédito exequendo. Ausência de
bens para penhora e resistência da empresa devedora em
quitar o débito. Tentativas infrutíferas de localização de bens
via Bacejud, Renajud e Infojud. Obstáculo à satisfação da
credora que, por si só, autoriza a desconsideração da
personalidade jurídica, nos termos do artigo 28, § 5o, do
Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Teoria Menor.
Desnecessidade de identidade integral entre os sócios.
Similaridade de objeto social e identidade parcial que são
suficientes para a procedência do incidente. Participação
acionária majoritária da empresa executada, exercendo
controle administrativo e político sobre a empresa incluída.
Existência de grupo econômico segundo os ditames do art.
265 da Lei das S.A. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
2207063-97.2019.8.26.0000;
Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 21/10/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica manejado pela
agravada, desconsiderou a personalidade jurídica da empresa
agravante, incluindo definitivamente no polo passivo do
cumprimento de sentença os sócios da empresa recorrente e
das ora interessadas Recorrente que não nega existência de
sócios comuns nas empresas referidas - Existência de grupo
econômico e até mesmo de suposta confusão patrimonial que
não pode servir de obstáculo ao pagamento de dívidas,
sobretudo em se tratando de relação de consumo Inclusão
viável - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de
Instrumento 2167058-33.2019.8.26.0000; Relator (a): José Carlos
Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 18/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142620-06.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Diante das considerações fáticas e jurídicas, conclui-se
que as razões recursais não foram suficientes a afastar a solução adotada pelo i.
Juízo da origem, que deve ser mantida.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de ingresso às
Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial, observando-se
que, em prequestionamento, torna-se desnecessária a citação expressa dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator